Tribunal: TJPA
Processo: 0803883-93.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803883-93.2023.8.14.0051

RECORRENTE: FRANCINELSON SILVA DE MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, C/C ART. 14, INC. II (OFENDIDO: MANUEL EDMILÇSON DOS SANTOS PEDROSO), DO CPB, E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 (VÍTIMA: CLAUDIANE PAZ DE MIRANDA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do
art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CPB
(vítima: Manuel Edmilson dos Santos Pedroso), assim como pela imputação de descumprimento de medida protetiva, prevista no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 (vítima: Claudiane Paz de Miranda).

2. Os fatos narrados nos autos indicam tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima perpetrada pelo Recorrente contra o companheiro de sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, motivado por ciúmes, com utilização de arma branca e descumprimento de decisão judicial anteriormente imposta.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se há elementos suficientes para a desclassificação do homicídio qualificado tentado para crime de menor gravidade (lesão corporal) em fase anterior ao julgamento pelo Júri Popular e, (ii) se há demonstração nos autos de manifesta improcedência das qualificadoras de motivo torpe e por meio de outro recurso que tenha dificultado a defesa da vítima, o que enseja afastamento em fase de pronúncia, ou existem indícios suficientes para suas manutenções.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, acerca da alegação de desclassificação de crime contra a vida para crime diverso (lesão corporal), é necessária certeza absoluta da ausência de animus necandi, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, ante os fatos narrados nos autos de violenta agressão empregada contra a vítima. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, considerando a constatação de materialidade delitiva e indícios de autoria nos autos.

5. Ademais, quanto à possibilidade de afastamento das qualificadoras, não merece prosperar, já que restam suficientemente demonstradas nos autos. Desta maneira, somente podem ser decotadas qualificadoras manifestamente improcedentes, devendo, em regra geral, serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

6. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, sua natureza é interlocutória mista e não comporta análise aprofundada do mérito da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame das teses defensiva em confronto com os elementos probatórios.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A desclassificação de crime doloso contra a vida para crime e natureza diversa somente é cabível quando demonstrada certeza quanto à ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 2. O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso em tela, devendo o exame de sua incidência ser realizado pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, arts. 121, §2º, incs. II e IV; 14, II; 69,
caput
; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 8.072/90, art. 1º, inc. I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze

dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12

de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Francinelson Silva de Miranda, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Gabriel Veloso de Araújo, Juiz Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II (ofendido: Manuel Edmilson dos Santos Pedroso), do CPB, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (vítima: Claudiane Paz de Miranda).

Narra a denúncia
,
à ID 25767181
, que:

“(...) no dia no
20 de fevereiro de 2023
, no turno da
manhã
, por volta das 05-06 horas, em uma residência localizada na estrada oito, s/n, ao lado da Cooperativa Andiroba, Bairro Centro, no município de Belterra/PA, o denunciado
FRANCINELSON SILVA DE MIRANDA, alcunha “BUCHUDO
”, agindo com manifesto animus necandi, desferiu diversos
golpes de arma branca (canivete)
contra a vítima MANUEL EDMILSON DOS SANTOS PEDROSO, provocando-lhe
lesões pérfuro-cortantes
em suas regiões parietal esquerda; carotidiana esquerda, axilar esquerda; região interna do braço direito e na panturrilha direita; além de causar equimose arroxeada em região deltoidiana direita, conduta com a qual restaram violados os bens jurídicos da vida e da incolumidade física da vítima, homicídio (morte) que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

É dos autos que, no mesmo dia, local e horário dos fatos, o denunciado FRANCINELSON SILVA DE MIRANDA infringiu norma constante da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), pois, deliberadamente,
descumpriu
a medida judicial protetiva de urgência decretada em favor da vítima-mulher CLAUDIANE PAZ DE MIRANDA, sua ex-companheira.

Narram os autos que, no dia 20/02/2023, por volta de 03:00 horas, as vítimas MANUEL EDMILSON e CLAUDIANE PAZ estavam em sua residência, quando se assustaram com alguém tentando abrir a porta da casa do casal, porém, sem êxito. Posteriormente, por volta de 05:00 horas da manhã, o ofendido MANUEL EDMILSON saiu da casa para escovar os dentes na pia que fica na parte externa da residência, momento no qual se deparou com o acusado FRANCINELSON SILVA, que estava escondido na lateral da residência, esperando para lhe atacar.

Infere-se da investigação que, nesse momento, o denunciado FRANCINELSON SILVA se aproximou da vítima MANUEL EDMILSON, lhe apontando uma arma branca (do tipo canivete) e proferiu as seguintes ameaças de mal injusto e/ou grave: (sic)
“HOJE EU VOU TE ENSINAR A RESPEITAR MULHER DOS OUTROS”.
Em ato contínuo, o acusado FRANCINELSON partiu para cima da vítima MANUEL, que, para se esquivar da iminente agressão, correu em direção ao interior de sua casa, porém, não logrou êxito em se desvencilhar de seu algoz (denunciado), que conseguiu lhe alcançar e
desferiu ao menos 05 (cinco) golpes com a arma branca (facadas)
, atingindo várias regiões do corpo do ofendido-vítima.

Infere-se da investigação que
os golpes (facadas)
atingiram o ofendido MANUEL EDMILSON DOS SANTOS PEDROSO nas seguintes regiões do corpo:
parietal esquerda
(com 8,0 cm);
carotidiana esquerda
(com 1,0 cm);
axilar esquerda
(com 2,0 cm);
região interna do braço direito
(com 4,0 cm);
panturrilha direita
(com 4,0 cm e 3,0 cm), além de provocar
equimose arroxeada em região deltoidiana direita
- conforme descrito no
Laudo Pericial nº: 2023.04.000404-TRA
, acostado no Doc.
Id. nº 88576998, pág. 10.

É dos autos que o crime (assassinato) não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, seja em virtude da resistência e do esforço para sobreviver da vítima, do auxílio e socorro prestado pela Sra. CLAUDIANE, do serviço de atendimento médico de emergência do Hospital Municipal de Belterra e, posteriormente, do Pronto Socorro Municipal de Santarém (PSM), onde a vítima foi medicada e passou por procedimentos e intervenções médico hospitalares.

Após o cometimento do gravíssimo crime, o denunciado FRANCINELSON empreendeu fuga do local do fato, tomando rumo incerto e não sabido, visando a sua impunidade.

Infere-se do caderno inquisitorial que, ao ser ouvido na Unidade Policial (PC-PA), o denunciado FRANCINELSON
confirmou
que, movido por ciúmes, se armou com um canivete e foi até a casa de MANUEL (vítima), que chegou lá por volta das 02 horas (da madrugada), que ficou no quintal aguardando Manuel sair da casa e que lhe desferiu golpes de faca (canivete). Ainda, o acusado
confirmou
que tinha ciência das medidas protetivas à mulher decretadas judicialmente em seu desfavor, dentre elas a de não se aproximar da vítima - Sra. CLAUDIANE (ex-companheira) e de não efetuar contato com a mesma (id. 88576998, pag. 16-17).

Registra a investigação Policial que o crime de homicídio qualificado foi cometido com
RECURSO QUE DIFICULTOU

OU

TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (MANUEL - VÍTIMA)
, que foi atacada inadvertidamente e inesperadamente pelo acusado, de forma desproporcional - por um homem armado (com arma branca), enquanto a vítima estava desprevenida e desarmada.

Registram os autos, ainda, que o denunciado agiu por
MOTIVO FÚTIL
, consistente em um reprovável e abusivo sentimento de ciúmes, em relação a sua ex-companheira, a Sra. Claudiane Paz de Miranda (por razões de condição do sexo feminino, sentido de posse e de poder em relação à mulher), que estava em um relacionamento amoroso com a vítima MANUEL EDMILSON DOS SANTOS PEDROSO. O motivo para o cometimento do gravíssimo crime hediondo foi insignificante e desproporcional.

A autoria e a materialidade dos crimes restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção da conduta do denunciado às infrações penais insculpidas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e no Art. 24-A, da Lei Maria da Penha, c/c Art. 69, caput, do CPB, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90.”

Em razões recursais
,
à ID 25767306
, pugna a defesa pela desclassificação para o crime de lesão corporal ou
, subsidiariamente, afastamento das qualificadoras imputadas pelo Juízo.

Em contrarrazões
,
à ID 25767311
, o RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Igor Barra Nascimento, pugna para que o presente Recurso seja conhecido e, no mérito, requer o improvimento, mantendo-se integralmente a decisão do r. Juízo que pronunciou o réu Francinelson Silva de Miranda, alcunha “BUCHUDO”, pela prática do ilícito penal tipificado no Art. 121, §2º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro (CPB), com as disposições aplicáveis do art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), em relação a vítima Manuel Edmilson dos Santos Pedroso, e pela prática do ilícito penal tipificado no Art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, em relação a vítima Claudiane Paz de Miranda, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo júri popular, com o regular prosseguimento do feito, na forma da lei.

Em despacho, à ID 25767312
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da desclassificação delitiva

Pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que ele não teria agido com
animus necandi
, tampouco há provas de que ele, realmente, almejava tal resultado.

In casu
, depreende-se que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, já que a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado ao Recorrente restam suficientemente demonstrados, consoante se verifica da sentença
a quo
,
à ID 25767299
, a qual, aliás, como cediço, tem fé pública.

Cumpre frisar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente ao desferir diversos
golpes de arma branca (canivete)
contra o ofendido, provocando-lhe
lesões pérfuro-cortantes
em suas regiões parietal esquerda; carotidiana esquerda, axilar esquerda; região interna do braço direito e na panturrilha direita; além de causar equimose arroxeada em região deltoidiana direita, tentou ceifar a vida de Manuel Edmilson dos Santos Pedroso, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Do afastamento das qualificadoras

Por derradeiro, insurge-se o Recorrente, quanto as qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas, na medida em que não encontram respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Ab initio,
já me manifestei alhures acerca da fundamentação do
decisum
atacado o qual, a meu ver, resta suficientemente motivado acerca dos crimes pelos quais foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em comento, mais prudente a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA,12 de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025